Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-61.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
– CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de parcial procedência – Condenação dos réus ao pagamento das despesas/taxas associativas cobradas, vencidas desde abril de 2015, até a data do pedido de desligamento (abril/2018) – Inconformismo da autora – Afastamento – Réus que, embora formalmente associados à autora, dela postularam seu desligamento na data acima referida – Inexigibilidade das taxas vencidas após a referida data - Temas 882, do C. STJ e 492/STF – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício postulado pela corré – Inconformismo desta – Não acolhimento - Prova da situação financeira desta recorrente que desatende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Rendimentos declarados perante a Receita Federal, assim como movimentação financeira trazida aos autos – Incompatibilidade com a pobreza infirmada – Sentença mantida – Recursos improvidos
(TJSP; Apelação Cível 1001734-61.2019.8.26.0338; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mairiporã

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de parcial procedência – Condenação dos réus ao pagamento das despesas/taxas associativas cobradas, vencidas desde abril de 2015, até a data do pedido de desligamento (abril/2018) – Inconformismo da autora – Afastamento – Réus que, embora formalmente associados à autora, dela postularam seu

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de parcial procedência – Condenação dos réus ao pagamento das despesas/taxas associativas cobradas, vencidas desde abril de 2015, até a data do pedido de desligamento (abril/2018) – Inconformismo da autora – Afastamento – Réus que, embora formalmente associados à autora, dela postularam seu desligamento na data acima referida – Inexigibilidade das taxas vencidas após a referida data - Temas 882, do C. STJ e 492/STF – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício postulado pela corré – Inconformismo desta – Não acolhimento - Prova da situação financeira desta recorrente que desatende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Rendimentos declarados perante a Receita Federal, assim como movimentação financeira trazida aos autos – Incompatibilidade com a pobreza infirmada – Sentença mantida – Recursos improvidos